Tribunal: CARF
Processo: 10803.000003/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.000003/2007-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.083 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALEXANDRE GARCIA MELLO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTOS
REGIMENTAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial quando no
Recurso Especial adota-se premissa equivocada acerca do fundamento legal do
acórdão recorrido, indicando-se paradigmas que, embora compatíveis com a
premissa, não caracterizam divergência quanto ao decidido no julgado que se
pretende reformar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000003/2007-36
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.083 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000003/2007-36

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física -
IRPF dos anos-calendário 2001 a 2004, acrescido de multa de ofício e juros de mora, lançado em
virtude de suposta omissão de rendimentos apurada em acréscimo patrimonial a descoberto
(APD), ou seja, excesso de aplicações sobre origens não comprovadas, e também pela apuração
de omissão através da constatação de depósitos de origem não comprovada.
Em sessão plenária de 16/03/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-004.968 (fls. 1410/1420), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1o de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996, consideram-
se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os
depósitos junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
DATA
DE
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. DECADÊNCIA. FATO GERADOR.
APURAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. MATÉRIA SUMULADA
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não
tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento
do imposto de renda correspondente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESNECESSIDADE DE O FISCO COMPROVAR
RENDA CONSUMIDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Súmula CARF no 26).
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso II, da Lei n°
9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de
que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Inexiste o dolo que
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.083 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000003/2007-36

autorizaria a qualificação da multa quando a conduta é estranha à relação tributária entre
os sujeitos ativo e passivo.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.
A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração (fls. 1422/1433), os quais
foram rejeitados, conforme despacho de 11/10/2017 (fls. 1437/1443).
Cientificada do despacho em 11/10/2017 (Despacho de Encaminhamento de fl.
1444), a Fazenda Nacional interpôs, tempestivamente, em 16/10/2017 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 1459), o Recurso Especial de fls. 1445/1458, com fundamento no art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009,
visando rediscutir a matéria decadência.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 12/12/2017 (fls.
1461/1468).
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos regimentais necessários à sua admissibilidade. Não
foram oferecidas Contrarrazões.
O apelo visa rediscutir a aplicação da regra decadência quanto ao lançamento de
acréscimo patrimonial a descoberto (APD) para o ano-calendário de 2001.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional parte da premissa equivocada de que o acórdão
recorrido teria aplicado a regra decadencial disposta no art. 173, I, do CTN. Confira-se:
Nos acórdãos cotejados, na contagem do prazo decadencial foi aplicado o disposto no
art. 173, inciso I, do CTN, matéria sobre a qual não se controverte.
Contudo, em que pese tenham aplicado o mesmo dispositivo legal, os acórdãos
divergiram no resultado ou na forma de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN.
Deveras, conforme se infere do voto condutor do acórdão recorrido, a contagem
do prazo decadencial observou o art. 150, §4o, do CTN, senão vejamos:
Com relação ao termo a quo para a aplicação da regra decadencial nos casos de omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, a
Súmula CARF no 38 fixou como data de ocorrência do fato gerador o dia 31 de
dezembro do ano-calendário, resultando como termo a quo o primeiro dia do ano-
exercício:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.083 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000003/2007-36

Assim, como o lançamento ocorreu em 2007, estaria alcançado pela decadência o ano-
calendário 2001.
É certo que o enunciado da súmula discrimina os casos em que a presunção de omissão
de rendimentos decorre da constatação de depósitos bancários de origem não
comprovada; contudo, esse entendimento aplica-se perfeitamente aos casos em que a
mesma presunção tenha sido verificada através de acréscimos patrimoniais a descoberto
- APD. Em ambos presume-se a existência de rendimentos omitidos do fisco, no
primeiro caso porque não se comprovou a origem do numerário depositado em contas
bancárias e no segundo, porque todo dispêndio faz presumir um ingresso que o
antecede. Pode-se dizer que a presunção no caso de APD está a um passo atrás da
presunção através dos depósitos bancários, porque nesse último pelo menos já se
conhece onde está o ingresso, somente falta a revelação de sua origem, da fonte
pagadora.
Nesse sentido o acórdão no 2201-002.341, de 18/03/2014:
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TERMO INICIAL
DO PRAZO DE DECADÊNCIA.
O acréscimo patrimonial a descoberto deve ser apurado em bases mensais e
tributado na Declaração de Ajuste Anual. Nos casos de lançamento por
homologação, em que ocorre a antecipação do pagamento do imposto, deve-
se aplicar o Recurso Especial no 973.733/SC c/c art. 543-C do CPC c/c art.
62-A do RICARF, conforme prevê § 4o do art. 150 do CTN. O termo inicial
do prazo de decadência conta-se a partir do encerramento do ano-calendário.
(g.n.)
Registre-se que, no caso vertente, tratou-se de lançamento em face de servidor
público que declarou rendimentos auferidos no ano-calendário 2001, sofreu a retenção de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e pagou saldo de IRPF apurado na DIRPF (fls. 10 e
1088).
Além disso, a multa qualificada, aplicada pela fiscalização, foi afastada no julgado
recorrido, nos seguintes termos:
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso II, da Lei no
9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de
que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Inexiste o dolo que
autorizaria a qualificação da multa quando a conduta é estranha à relação tributária entre
os sujeitos ativo e passivo.
Diante desse quadro, o Colegiado recorrido, conforme demonstrado, aplicou a
regra decadencial preconizada pelo art. 150, §4o, do CTN, consoante o entendimento fixado pelo
STJ em sede de recurso repetitivo (Recurso Especial no 973.733/SC), de aplicação obrigatória
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme o art. 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF.
Assim, conclui-se que não há como sequer perquirir acerca de demonstração de
divergência jurisprudencial, já que a legislação que a Fazenda Nacional diz ter sido aplicada e
sobre a qual quer estabelecer o alegado dissídio interpretativo não é confirmada pelo acórdão
recorrido, no qual resta claro que foi aplicado o art. 150, §4o, do CTN.
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.083 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000003/2007-36

Destarte, não há sentido, para fins de aferição da regra decadencial, em comparar
a situação retratada no acórdão recorrido – aplicação da regra decadencial disposta no art. 150,
§4o, do CTN - com paradigmas em que se aplicou o art. 173, I, do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital